Tribunal: TJDFT
Processo: 0703310-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703310-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYSA MARGARETH GUIMARAES AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Ante a ausência de pedido de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal, nos termos do inciso I do art. 1.019 do CPC, recebo o agravo em seu efeito devolutivo. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se, dispensando informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora